Tribunal: TJSP
Processo: 0000523-40.2016.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Ameaça agravada, na forma da Lei no 11.340/2006. Agente que ameaça a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma da Lei Maria da Penha. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, reforçadas pelos relatos de testemunha presencial. Versões exculpatórias inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória. Incogitável a tese de atipicidade.

Ementa:
Ameaça agravada, na forma da Lei no 11.340/2006. Agente que ameaça a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma da Lei Maria da Penha. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, reforçadas pelos relatos de testemunha presencial. Versões exculpatórias inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória. Incogitável a tese de atipicidade. Dolo caracterizado, plenamente. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento acertado, impassível de alteração. Substituição da corporal inviabilizada. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000523-40.2016.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é
apelante ANTONIO CARLOS MARINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000523-40.2016.8.26.0070 Batatais voto no f. 2
Voto no 52.372
Apelação Criminal no 0000523-40.2016.8.26.0070
Comarca: Batatais
(Vara Criminal proc. no 0000523-40.2016.8.26.0070)
Juíza: Dra. Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso
Apelante: Antonio Carlos Marino
Apelado: Ministério Público
Dr. Hilton Maurício de
Araújo Filho
EMENTA: Ameaça agravada, na forma da Lei no
11.340/2006. Agente que ameaça a vítima de causar-lhe
mal injusto e grave, na forma da Lei Maria da Penha.
Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras
coerentes e incriminatórias da vítima, reforçadas pelos
relatos de testemunha presencial. Versões exculpatórias
inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória.
Incogitável a tese de atipicidade. Dolo caracterizado,
plenamente. Responsabilização inevitável. Condenação
imperiosa.
Apenamento
acertado,
impassível
de
alteração. Substituição da corporal inviabilizada. Apelo
improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que o réu Antonio Carlos Marino saiu
condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção (regime
aberto), pela prática do delito previsto no art. 147, “caput”, cc. art.
61, II, “f”, do Código Penal (ameaça agravada por violência contra a
mulher, na forma da lei específica).
O apelo interposto pelo réu f. 108/111 pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000523-40.2016.8.26.0070 Batatais voto no f. 3
consequente inversão do resultado, com absolvição, por (i) alegada
atipicidade da conduta, alegando a ausência de dolo, ou (ii)
insuficiência de provas.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 118/121,
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 126), foram imediatamente
encaminhados à d. Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
recurso f. 130/131 , chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 20.set.2019 (f. 132).
É o relatório.
Trata-se de ameaça agravada por violência contra
a mulher, na forma da lei específica (Lei no 11.340/2006).
Acusado, durante discussão travada com a vítima,
sua ex-mulher com quem fora casado durante aproximadamente
30 anos
, entrevero este iniciado por motivos banais, isto é,
diante da recusa da ofendida em fazer uma viagem de motocicleta
com o réu, ameaça-a de mal injusto e grave, dizendo-lhe: “eu vou
apertar teu pescoço e vou te enforcar”.
Em seguida, apodera-se de uma faca de cozinha e
vai em direção à vítima, dizendo: “eu não vou sair do seu pé, eu
não vou largar e se você teimar eu vou dar fim em você”.
A ameaça é presenciada pela filha da vítima e do
réu.
Diante disso, a ofendida registra a ocorrência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000523-40.2016.8.26.0070 Batatais voto no f. 4
oferta representação em face do acusado, além de requerer a
concessão de medidas protetivas de urgência (f. 6, 10 e 18).
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitiva.
Assim e de saída, pela materialidade constatada
em boletim de ocorrência, f. 4/5, além da prova oral coligida.
E a autoria também é certa.
Inicialmente, pelas firmes e contundentes palavras
da vítima.
De efeito.
Maria Ivonete, em Juízo, depoimento judicial
gravado no sistema e-SAJ, assim como em inquisitório, f. 6 e 18,
narra todos os fatos em riqueza e harmonia de detalhes.
Descreve
o
histórico
de
problemas
no
relacionamento que manteve com o acusado, com quem fora
casada durante cerca de 30 anos, registrando ter sido agredida
inúmeras vezes pelo réu, de quem se separou judicialmente em
2015.
Informa que, no dia dos fatos, após ela ter se
recusado a acompanhá-lo em uma viagem de motocicleta para
Minas Gerais, o acusado disse que iria apertar seu pescoço e
enforcá-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000523-40.2016.8.26.0070 Batatais voto no f. 5
Em
seguida,
segundo
esclarece,
o
acusado
apoderou-se de uma faca e a ameaçou, dizendo que “não ia sair de
seu pé”.
Esta
situação,
segundo
relata,
deixou-a
atemorizada.
As ameaças, segundo descreve a vítima, também
foram presenciadas por Cinthia, filha da depoente e do acusado.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos da ofendida.
Que
são
inteiramente
corroborados
pelas
narrativas da testemunha presencial Cinthia, ofertadas em
Delegacia de Polícia, f. 7.
Na ocasião, com efeito, a testemunha confirmou que
já havia presenciado diversas discussões entre seus pais, inclusive
com agressões físicas, destacando que seu pai não aceitava a
separação.
Na data dos fatos, segundo descreveu, após sua
mãe ter se recusado a fazer uma viagem de motocicleta com o réu,
ouviu-o ameaçá-la, dizendo que iria apertar seu pescoço e enforcá-
la.
Além disso, no que diz aos demais fatos relatados
pela vítima, Cinthia informou que esta a informou de que, em
seguida, o acusado se apoderou de uma faca de cozinha e foi em
sua direção, com o objeto em punho, ameaçando-a ao dizer: “eu
não vou sair do seu pé, eu não vou largar e se você teimar eu vou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000523-40.2016.8.26.0070 Batatais voto no f. 6
dar fim em você”.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Repita-se: fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Por outro lado, a informante do Juízo, L.A.M.C. não
presenciou os fatos e nada acrescentou no sentido do
esclarecimento do ocorrido (depoimento gravado no sistema e-SAJ).
No vazio, portanto, as versões exculpatórias
ofertadas pelo acusado (f. 19 e interrogatório judicial gravado).
Antonio, em Delegacia de Polícia, f. 19, admitiu ter
ameaçado a vítima de apertar seu pescoço, o que fez durante uma
discussão; disse, também, que segurava uma faca, mas negou tê-
la usado para ameaçar a vítima ou proferido ameaça de morte
contra a ofendida.
Já em Juízo (gravação), passou a afirmar que,
quando disse à vítima que apertaria seu pescoço, estaria apenas
brincando, e negou ter se apoderado de uma faca.
Ora.
Versões verdadeiramente fantasiosas e perdidas em
si mesmas, quando confrontadas com o coeso conjunto
incriminador, não apenas em face de sua posição inverossímil,
mas principalmente porque improvadas, além de contraditórias
entre si.
Nesses termos, aceitar as versões do acusado,
diante de tamanhas evidências em sentido contrário, seria fechar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000523-40.2016.8.26.0070 Batatais voto no f. 7
os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total
e completo desapego às normas genéricas da verdade e bom-
senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, há um momento em que as
versões não podem ser aceitas.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Daí que inexiste qualquer dúvida de que o acusado
realmente praticou o delito imputado.
O apelo do acusado busca, ainda, o reconhecimento
da atipicidade da conduta, alegando a ausência de dolo.
Sem qualquer razão, mais uma vez.
Compulsando os autos, afinal, verifica-se evidente
que o acusado proferiu ameaça de morte contra a vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000523-40.2016.8.26.0070 Batatais voto no f. 8
A caracterizar, assim, o delito de ameaça.
E não há como se reconhecer a atipicidade da
conduta, como quer a defesa, com base na alegação de que o
acusado estaria apenas “brincando” com a vítima, ao proferir os
dizeres descritos na denúncia.
Na verdade, como se viu, trata-se de versão
dissociada da prova coligida nos autos, desacompanhada de
elementos aptos a demonstrá-la, razão pela qual não pode ser aqui
aceita.
Por outro lado, de todo irrelevante que a declaração
de conteúdo ameaçador tenha sido feita em meio a uma discussão
com a ex-mulher.
Afinal, em clima de mera discussão, absolutamente
nada existia a justificar a atitude do acusado ou descaracterizar o
crime por ele praticado.
Ademais, para configurar-se o delito de ameaça,
basta que a declaração do agente seja capaz de infligir temor à
vítima.
E isto verdadeiramente ocorreu por aqui, uma vez
que Maria Ivonete, atemorizada, registrou a ocorrência e
representou contra o acusado, solicitando a concessão de
medidas protetivas de urgência (f. 6), pedido que, após ter sido
atendido (f. 10), foi renovado pelo menos uma vez pela ofendida,
cerca de dois meses depois dos fatos (f. 18)
em razão do
comportamento do réu, que continuava a importuná-la e a ameaçá-
la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000523-40.2016.8.26.0070 Batatais voto no f. 9
A evidenciar que a ameaça sofrida foi séria e que
não existe qualquer dúvida sobre o dolo presente na conduta
praticada.
Demais disso, face às circunstâncias em que a
ameaça foi proferida pelo acusado
vale dizer, em meio à
discussão travada com a vítima, após ter tido sua vontade
contrariada pela ex-mulher, na qual chegou a fazer uso de uma faca
, simplesmente não há como entender-se o contrário.
A vingar a tese sustentada pela defesa, “data venia”,
a figura criminosa do art. 147 do Código Penal se mostraria
inócua.
“Ameaça. Intimidação proferida em estado de cólera
súbita e momentânea. Caracterização. Possibilidade No crime do
art. 147 do CP, o argumento segundo o qual não se caracteriza a
grave ameaça quando proferida em estado de cólera súbita e
momentânea não procede, pois, a aceitar semelhante raciocínio,
estaria abolida, ipso facto, a figura do delito, pela simples razão de
que difícil coisa é alguém ameaçar com o ânimo plácido e
despreocupado” (TACRIM-SP
AP 1.274.365/3
Rel. Carlos
Biasotti j. 11.10.2001 RJTACRIMSP 56/62).
“O crime de ameaça é meramente formal e se consuma
desde que a vítima se sinta intimidada, pouco importando se o
agente estava ou não nervoso ou irado ou, por qualquer modo, fora
de seu estado normal” (TACRIM-SP
AP
Rel. Barbosa de
Almeida RT 677/371).
Dolo, portanto, absolutamente presente.
Daí
porque
não
ser
possível
reconhecer
a
atipicidade da conduta, como pretende o apelo defensivo.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000523-40.2016.8.26.0070 Batatais voto no f. 10
Base fixada no mínimo legal, nos termos do art. 59
do Cód. Penal.
À segunda fase, aplicada a agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do Cód. Penal, tendo em vista que a ameaça foi
proferida com violência contra a mulher, na forma da legislação
específica, as penas são elevadas na fração de 1/3, levando à
fixação das penas em 1 mês e 10 dias de detenção.
Assim,
ausentes
outras
circunstâncias
modificadoras, tornam-se as penas definitivas nesse patamar.
Por fim, quanto ao regime prisional, fixado o
aberto, o mais benéfico possível, nos termos do art. 33, § 3o, “c”,
do Cód. Penal.
Por fim, diversamente do que alega a defesa,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas
alternativas, porque os pressupostos legais da aludida benesse
não se mostraram presentes, face à grave ameaça exercida
contra a pessoa (art. 44, I, do Cód. Penal).
Ademais, a vedação legal extraída do art. 44, I, do
Cód. Penal, é reforçada pelo teor da Súmula no 588, recentemente
editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.